Tribunal: TJPA
Processo: 0803950-75.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803950-75.2023.8.14.0401

APELANTE: CINTIA DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803950-75.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: CINTIA DA SILVA LIMA
(DEFENSORIA PÚBLICA)
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ALEGADO DESCONHECIMENTO QUE NÃO EXIME DA RESPONSABILIDADE PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico interestadual de drogas, amparado na prova oral e material, incluindo laudo definitivo acerca do conteúdo da mala apreendida no aeroporto. Afastando-se o argumento de erro de tipo pelo desconhecimento do transporte da droga, considerando quantidade considerável e forma de acondicionamento das substâncias. Além da falta de zelo da apelante em sua conduta, sendo incabível o pleito absolutório.

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CINTIA DA SILVA LIMA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou a apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, e §4º, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa
em regime inicial aberto.

Determinada substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) multa, no valor de 30 (trinta) dias-multa, e pena restritiva de direito de prestação de serviços à Comunidade, estabelecida à razão de 01 (uma) hora por dia da respectiva condenação (ID 15826319).

Houve juntada do Laudo de Perícia Criminal Federal (ID 15826312).

A defesa postulou a absolvição alegando erro de tipo, e ausência de dolo por desconhecimento da ilicitude do produto que transportava, com aplicação do
in dubio pro reo

(ID 15826339).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15826342.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 16226992).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ERRO DE TIPO

Em que pese a versão dos fatos trazida pela apelante e sua Defesa, alegando erro de tipo, por desconhecimento do conteúdo das embalagens que transportava, verifico que a mesma
não merece prosperar
.

Ora, a versão da apelante de que desconhecia o conteúdo da mala que carregava e a ilicitude do produto que transportava, não foi corroborada por nenhum elemento dos autos, encontrando-se totalmente dissociada das provas constantes do acervo probatório.

Nesse ponto, destaco a
confissão judicial da apelante
, ocorrida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatando que transportou a droga em sua mala em razão de estar passando por dificuldade financeira, detalhando que ingressou em um grupo do Facebook buscando trabalho online e ofereceram-lhe o serviço que seria realizado de transporte de bagagem em um voo de Manaus/AM para Belém/PA. Informa que questionou acerca do conteúdo da mala, e que seu contratante abriu a bagagem para mostrar-lhe que se restringia a roupas de uma loja em Belém. Complementa dizendo que a pessoa que buscaria a mala no aeroporto de Belém, lhe entregaria o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Portanto, ante as alegações de ter “facilmente” acreditado na palavra do contratante, sem sequer haver manuseado a mala que transportaria, assevero inadmissível a alegação de erro de tipo, já que, comprovado que a apelante, no mínimo, agiu com dolo eventual, pois demonstrada a falta de prudência em sua conduta, assumindo o risco da encomenda transportada tratar-se de drogas.

Nesse sentido, bem pontuou o magistrado sentenciante:

No tocante à tese defensiva de erro de tipo, reputo essencial tecer alguns comentários.

A tese em comento é baseada na alegação da denunciada de que não tinha conhecimento de que a mercadoria que fora contratada para transportar consistia em drogas. Vê-se, inclusive, que, em juízo, ela chegou a justificar dito desconhecimento no fato de ter questionado ao seu contratante se se tratava de entorpecente e de que ele chegou a abrir a bagagem para mostrá-la que a mercadoria se restringia a roupas.

Ocorre que se mostra inconcebível que a denunciada tenha se contentado com a palavra de seu contratante e com a breve observada que deu nas mercadorias, isso porque a denunciada não conhecia seu contratante, de forma que é inadmissível que tenha acreditado em sua palavra sobre assunto de tanta importância, que é transportar mercadoria de desconhecidos. Outrossim, também se mostra intolerável que ela tenha se convencido que na mala somente havia roupas e travesseiro quando sequer manuseou as mercadorias em seu interior.

Veja-se que a quantidade de drogas apreendida não era módica, mas considerável, pois se tratava de quase 13 quilos de maconha divididos em 11 tabletes na forma de paralelepípedo. Das fotos constantes do Laudo nº 122/2023-SETEC/SR/PF/PA, nota-se que os tabletes possuíam significativo tamanho, de modo que seriam facilmente detectados pela denunciada ou qualquer outra pessoa que se dispusesse a inspecionar breve e superficialmente as mercadorias. Isso quer dizer que se a denunciada realmente tivesse interesse de confirmar que a mercadoria não consistia em entorpecentes, bastava que mexesse rapidamente dentro da mala para localizar os tabletes.

Não informou a denunciada sobre nenhum fato que realmente justificasse seu suposto erro de percepção, afastando a alegação de erro escusável e, consequentemente, a possibilidade de exclusão do dolo.

Igualmente não se verifica hipótese de erro inescusável, pois a denunciada não foi imprudente tampouco negligente no transporte dos entorpecentes. Agiu ela assumindo o risco ou mesmo completamente ciente de que a mercadoria se tratava de entorpecentes. Ora, é inverossímil que a denunciada tenha sido contratada por um desconhecido para um mero transporte de roupas por R$700,00 para outro estado da federação, especialmente nas condições que relatou em juízo.

O “dever saber” também se extrai das provas carreadas aos autos que evidenciam que se torna inviável o acolhimento do pleito absolutório, ante o transporte de grande quantidade de drogas,
aproximadamente 13 (treze) quilos de Maconha, devidamente acondicionados em tabletes de significativos tamanhos,
sem que o acusado suspeitasse, ao menos em tese, tratar-se de substância ilícita.

In casu
, constato que as justificativas da apelante além de vazias, são verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como e principalmente porque improvadas. Assim, a apelante não
logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Por seu turno, os depoimentos colhidos em juízo, dos agentes federais que atuaram na inspeção da mala, após a bagagem da apelante ter sido submetida ao Raio-X no aeroporto Internacional de Belém, foram detalhados, coesos e convergentes no sentido da apelante ser flagrada com quase 13 quilos de Maconha em sua mala que transportou do voo oriundo de Manaus para Belém, atestado no Laudo Definitivo.

Para corroborar, colaciono julgado, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ART. 156 DO CP.
DEMONSTRADO O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DOS ENTORPECENTES QUE TRANSPORTAVA. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3ª FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAU DE LESIVIDADE CONSIDERÁVEL (MACONHA). DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. A simples alegação de desconhecimento do conteúdo do pacote que transportava, por si só, não possui a prerrogativa de afastar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo erro de tipo invocado reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese. Precedente TJDFT.
(...)

(TJ-DF 07405886720228070001 1728901, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023)

Por todo o exposto, não há que se falar em absolvição por erro de tipo, diante das circunstâncias dos fatos, pois, como já fundamentado,
constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o tráfico interestadual de drogas, ilícito penal
previsto no art. 33, caput, e §4º, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/02/2025